Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO. NECESSÁRIA. PREJUDICIALIDADE. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão do andamento processual até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender o andamento dos autos principais até que haja o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público, ante a possível prejudicialidade entre as ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível o agravo de instrumento em face da decisão que determinou a suspensão do andamento processual até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público, em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. Nos termos do art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
5. No caso dos autos, a agravada alega que determinado imóvel, muito embora registrado em nome de terceiro, seria de propriedade do agravante e que, por esse motivo, seria devida a partilha de benfeitorias existentes sobre referido bem. Nesse sentido, a agravada informa que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público para que, por intermédio dela, fosse realizado o correto registro do imóvel no nome do agravante para que se viabilizasse a partilha das benfeitorias nele realizadas.
6. Desse modo, verifica-se nitidamente a ocorrência de prejudicialidade externa entre os autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público e os da presente Ação de Divórcio. Isso porque, caso a ação de nulidade de registro público seja julgada procedente, poderá viabilizar a partilha das benfeitorias existentes no imóvel e, caso seja julgada improcedente, inviabilizará a pretendida partilha.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988 do STJ.